Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700294-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO SILVA FILHO, DESTAK BRASIL LOGISTICA DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: RENDERSON MARQUES NUNES DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido por ambas as partes, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto que a inscrição do advogado para realização da sustentação deve ser feita presencialmente, no dia da sessão, antes de seu início. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora